Tribunal: TJDFT
Processo: 0717765-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717765-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HELIDA KALLYNE ZEFERINO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID origem 156218310) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0213557-18.2011.8.07.0001, ajuizada em desfavor de HELIDA KALLYNE ZEFERINO DA SILVA, indeferiu o pedido de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do DF – SEFAZ/DF, a fim de obter informações da executada sobre eventuais direitos possessórios relativos a imóveis situados em áreas irregulares. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento nesta instância recursal da medida vindicada no bojo de localizar patrimônio da executada. Destaca que já foram realizadas inúmeras buscas por patrimônio penhorável da devedora, inclusive nos sistemas informatizados disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), porém todas retornaram infrutíferas, de modo que persiste em aberta a dívida exequenda. Aduz, fundamentalmente, que após infrutíferas diligências nos demais sistemas informatizados, postulou “que fosse expedido ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal a SEFAZ-DF, para que fosse informado se a Agravada possuí imóveis que não estão ou que ainda estejam em via de regularização junto à SEFAZ-DF”, o que foi indeferido pelo Magistrado de primeiro grau. Destaca que a decisão recorrida deve ser reformada, visto que não “se coaduna com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao Processo de Execução”. Outrossim, assevera que a atual legislação processual prestigia a cooperação entre os atores processuais a fim de que seja obtida a prestação jurisdicional efetiva. Destaca jurisprudência deste Tribunal de Justiça que ampara os argumentos trazidos às razões recursais. Além disso, afirma que “no Distrito Federal existem imóveis de valor econômico elevado e que não são regularizados ou até mesmo registrado nos Cartórios de Registro de imóveis, mas que necessariamente são inscritos na Secretaria de Fazenda, a fins de lançamento para IPTU e que diante dessa situação quando realizada a pesquisa de ERIDFT, não são acusados na referida pesquisa. Portanto, por esse motivo e evidente proteção dos dados fiscais envolvidos é necessário buscar o provimento jurisdicional para ter acesso a essas informações. Frise-se, por oportuno, que o Agravante empreendeu pesquisas a fim de localizar bens da Agravada, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, impossibilitando, assim, a satisfação dos interesses do Credor nesta demanda, especificamente quanto ao recebimento do crédito que possui. Destarte, impõe-se assim, em sintonia com os princípios da colaboração, cooperação, a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, acerca de informações sobre algum imóvel não registrado em cartório em nome da Agravada.” Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, “a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja expedido ofício à Secretaria de Estado e Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ-DF, para que informe se a Agravada possui algum imóvel não registrado em cartórios”. Preparo recolhido no ID 46535314. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não a expedição de ofício à Secretaria Estado de Economia do Distrito Federal, com a finalidade de obter informações acerca da existência de registro, no cadastro contribuintes do IPTU, de vínculo das partes executadas com imóveis não regularizados no Distrito Federal, entendo que se revela presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, de modo que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Em primeiro lugar, importante destacar que o poder-dever da jurisdição, exclusiva do Estado-Juiz, não consiste apenas em dizer o direito, mas, sobretudo, satisfazê-lo, respeitados os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e dentro das balizas temporais da razoável duração do processo. Na vigência do novo CPC, no que toca à efetivação da prestação jurisdicional, há de se atentar especialmente para algumas normas fundamentais do processo civil, com o objetivo de conferir a solução mais adequada à lide. Dispõe o art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88 que: “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.” Nesse mesmo sentido, o art. 4o, do CPC: "As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa." À luz dos fatos e documentos trazidos a exame, considerando-se a busca pela efetiva satisfação do crédito, e já que a execução se realiza no interesse do exequente, em atenção aos arts. 4o, 6o, 789 e 797, do CPC, entendo que a decisão impugnada deve ser reparada. Ademais, dos elementos de convicção despontados dos autos, depreende-se que a parte agravante já diligenciou no sentido de encontrar bens do agravado passíveis de constrição e capazes de satisfazer o crédito em execução. Veja-se que foi realizada pesquisa pelo Juízo de origem nos sistemas à sua disposição, notadamente BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como em cartórios de imóveis, tanto no Distrito Federal quanto em outros estados da federação, porém não se logrou êxito quanto à localização de bens passíveis de penhora. Vê-se, portanto, que, no caso vertente, já foram realizadas buscas por meio das vias ordinárias pela agravante para dar seguimento ao feito executório, restando a expedição de ofício à SEFAZ/DF como uma possibilidade à disposição do Juízo a quo de encontrar algum bem penhorável em nome do agravado/executado que possa satisfazer o crédito em execução, ainda que de forma parcial. Vale salientar, ainda, que a probabilidade de insucesso da medida pleiteada não possui o condão de afastar a sua realização quando preenchidos os requisitos para sua incidência, mormente se demonstrada a diligência por parte do exequente e o esgotamento de outras vias. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da expedição de ofício à SEFAZ/DF pelas razões delineadas na decisão recorrida, notadamente neste processo que já tramita desde 2011. Ademais, considerando a situação sui generis do Distrito Federal relacionada à existência de inúmeros imóveis irregulares, a expedição de ofício à SEFAZ/DF se mostra apta ao fim pretendido, qual seja, o fornecimento de informações sobre possíveis imóveis que estejam na posse do agravada, em observância ao cadastro relacionado à cobrança de IPTU. Nesse sentido, assim já decidiu esta 6a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação crédito. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante de encontrar bens da devedora capazes de satisfazer o crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1674996, 07367874920228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISTEMA INFOJUD. INFORMAÇÕES SOBRE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ, SUSEP E INCRA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, eRIDF, etc., constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte e à máquina judiciária para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. 2. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, sendo razoável, no caso concreto, que a pesquisa ao sistema INFOJUD possa ser realizada, senão nos molde solicitados pelo recorrente, pelo menos abrangendo como base os últimos três anos-calendários anteriores ao pedido do agravante. 2.1. Do mesmo modo, não verifico óbice na expedição de Ofícios aos órgãos mencionados pelo recorrente, visto que não se mostra plausível o Juízo de primeiro grau indeferir pleito da parte agravante que almeja, por meio do ato requestado, uma possível solução do conflito judicializado, especialmente quando o tal ato não pode por ele ser praticado, a exemplo da pesquisa ao sistema INFOJUD que é um serviço oferecido unicamente aos magistrados ou aos servidores por eles autorizados e a expedição de ofícios quando as informações solicitadas à determinado órgão ou instituição não estão disponíveis ao público em geral. 3. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço do agravante de encontrar bens das devedoras agravadas capazes de saldar a dívida, em prestígio à efetividade jurisdicional, o provimento do presente agravo revela-se plausível. 4. Recurso provido. (Acórdão 1644151, 07102106820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 8/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do agravado-executado. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1656474, 07313814720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 6o do Código de Processo Civil (CPC) impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. 2. A colaboração do juízo, a fim de praticar atos para assegurar a efetividade do processo - como a expedição de ofícios -, depende do esgotamento das diligências de incumbência do exequente. Na ação de execução, é necessário, ainda, que as medidas requeridas pelo credor sejam aptas a localizar patrimônio juridicamente passível de constrição. 3. O agravante não dispõe de meios para localizar bens passíveis de penhora, pois já foram praticados inúmeros atos processuais infrutíferos. 4. A expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ é cabível. Ao agravante, é possível realizar a consulta, a qual permitirá melhor investigação da situação patrimonial das agravadas e impedirá a suspensão antecipada da demanda. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604751, 07225527720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela neste caso específico, especialmente pela alta probabilidade de provimento do recurso, agravado pelo risco na espera da decisão de mérito. Diante do exposto, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar a expedição de ofício à SEFAZ/DF, a fim de obter informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da executado. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo e forma do art. 1.019, II, do CPC Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator